Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, em face da sentença que julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado da imputação dos crimes previstos no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 129, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. O apelante sustenta que o conjunto probatório comprova a autoria e a materialidade dos delitos, afirmando que deve prevalecer a narrativa da vítima, a qual é lógica e coerente.

4. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença. A Promotoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo para condenar o apelado nas penas do artigo 129, caput, do Código Penal, mantendo-se a sentença no tocante ao delito previsto no artigo 305 do CTB.

5. Segundo o relato da denúncia: “No dia 23 de novembro de 2022, quarta-feira, por volta de 13h45min, em via pública no Pistão Norte, sentido centro de Taguatinga/DF, o denunciado FELLYPE PEREIRA DOS SANTOS, na qualidade de condutor de veículo, afastou-se do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída. Momentos depois, na QNE 2, lote 1, ligação da Avenida Comercial com a Avenida Sandu Norte, Taguatinga/DF, o denunciado FELLYPE PEREIRA DOS SANTOS, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de Flávio Henrique Lemos do Nascimento, causando nele as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 41528/2022-IML/PCDF (ID 153882139). Informam os autos que a vítima conduzia seu veículo Fiat/Pálio, placas OGK0668/DF, quando o denunciado, que dirigia a van VW/Master, placas OVN2019/DF, colidiu na lateral direita do carro do ofendido. Na ocasião, FELLYPE saiu do local e foi seguido por Flávio Henrique até a ligação entre a Comercial Norte e a Avenida Sandu, conforme vídeo de ID 153883347, onde o trânsito parou devido ao semáforo. Nesse instante, o ofendido desceu do carro e se aproximou do denunciado, o qual desembarcou da van, tomou o celular da vítima (vídeo de ID 153883346) e entrou em luta corporal com Flávio Henrique, ocasionando lesões na mão e na região torácica dele. Durante a briga, o denunciado ainda arrancou a corrente que a vítima usava no pescoço e rasgou a camisa que ela vestia, conforme registrado em ID 153883345.”.

6. A condenação do réu deve estar amparada em provas submetidas ao contraditório judicial que conduzam à certeza quanto à prática da conduta delituosa.

7. No caso, a vítima afirmou que as agressões foram presenciadas por testemunhas que separaram a briga e, no entanto, não foram ouvidas na fase extrajudicial, e tampouco na fase judicial. Por outro lado, o réu apresentou versão contraditória aos fatos narrados pela vítima e os vídeos exibidos não são esclarecedores quanto à dinâmica dos fatos, visto que mostram o réu saindo de seu veículo e indo em direção à vítima, de forma que não é possível afirmar que as lesões apontadas no laudo do IML foram causadas pelo acusado e em quais circunstâncias. A vítima, por sua vez, afirmou na fase inicial que houve luta corpo a corpo e, em juízo, sustentou que houve uma briga e que se defendeu dos golpes perpetrados pelo réu.

8 Nesse contexto, configura-se que o Ministério Público, órgão responsável pela acusação, não produziu prova robusta, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para amparar os fatos narrados na denúncia. Com efeito, a palavra isolada da vítima não constitui prova suficiente para o decreto condenatório, devendo prevalecer a máxima in dubio pro reo, notadamente porque a suposta prática do crime de lesão corporal teria ocorrido na presença de outras pessoas.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.